Tribunal: TJMT
Processo: 1013112-27.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1013112-27.2023.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Recorrido: GUSTAVO BALOSIO DE OLIVEIRA BASSAN
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 18 a 21/03/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO PARA CHEGADA AO DESTINO CONTRATADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. TEMPO DE ATRASO TOTAL DE 12 (DOZE) HORAS. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. QUANTIA DE DANOS MORAIS RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência não qual a fornecedora de serviços foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão do cancelamento do voo, que gerou atraso de mais de doze horas para a chegada ao destino contratado. Quantum fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Trata-se de ação movida em desfavor da companhia aérea tendo em vista que, a parte consumidora adquiriu passagens aéreas para o trecho Campinas-SP x Rondonópolis-MT e previsão de chegada às 00h 50min do dia 11/01/2023.
3. Contudo, o voo cancelado, e o consumidor remanejado para um voo de Campinas-SP x Várzea Grande-MT, tendo que concluir o deslocamento pelo meio terrestre, chegando ao destino no dia 12/01/2023 às 12h 00min.
4. Apresentou ainda, fotos da mala entregue pela companhia aérea, com diversas avarias no momento do desembarque.
5. Pretensão recursal: Reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, alegando que no caso concreto a decolagem da aeronave não teria sido autorizada. Alternativamente, requer seja reduzido o valor da condenação imposta, a fim de que sejam arbitrados em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
7. O argumento de não autorização de decolagem da aeronave que não caracteriza hipótese de caso fortuito ou de força maior a determinar a exclusão da responsabilidade da empresa de transporte aéreo, especialmente em razão de não ter sido comprovada tal alegação e nem mesmo ter sido justificado o motivo pela não autorização. Por consequência, configura a falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
8. Aliado a isso, o caso fortuito interno que não elide a responsabilidade do fornecedor. As companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.
9. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.
10. Em relação ao quantum, não vejo motivos para redimensionamento. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e o conceito social das partes.
11. Considerando que a indenização objetiva proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, devendo evitar o enriquecimento sem causa e servir não como uma punição, mas como um desestímulo à repetição do ilícito, tenho que o montante fixado pelo Juízo de origem – em R$ 6.000,00 (seis mil reais) por consumidor, para a recorrida não se revelou excessivo, devendo ser mantido – considerando o atraso de 12 (doze) horas, a avaria na mala comprovada e ainda, que o consumidor teve que terminar o trajeto de forma terrestre.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento), a ser calculado sob o valor da condenação.
É como o voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013112-27.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO BALOSIO DE OLIVEIRA BASSAN - CPF: 027.227.721-59 (RECORRENTE), MARIA ALINE LIMA CARVALHO BEDIN - CPF: 054.691.939-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024